Tribunal: TJPA
Processo: 0008442-82.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008442-82.2014.8.14.0006

APELANTE: LEONARDO NASCIMENTO DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS).

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE A CULPABILIDADE DO AGENTE
: POSSIBILIDADE.

1. Na hipótese em análise, verifiquei que o juízo sentenciante não analisou escorreitamente a 1ª fase de dosimetria da pena, valorando negativamente o vetor culpabilidade do agente, com fundamentação inidônea, inobservando o magistrado a quo o que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988 (princípio do dever de motivação das decisões judiciais).

2. tal matéria está pacificada neste Eg. TJ/PA, através da Súmula nº 19/2016, a qual dispõe, in verbis: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

3. pena-base redimensionada ao patamar mínimo legal.

4. pena em definitivo fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, tipificado no art. 157, §2º, inciso i, do código penal (redação anterior à lei nº 13.564/2018).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, ACOMPANHANDO INTEGRALMENTE O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Leonardo Nascimento do Nascimento
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo
, previsto no
artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal
(redação vigente à época dos fatos).

Narrou a
denúncia
, ID 10602533, que no dia
24/06/2014
, por volta das 15h00min, a vítima
Pâmela Crista Silva de Sales
, em companhia de sua irmã
Paloma Cristina Costa da Silva
, encontrava-se no ponto de ônibus em frente à loja “Massafra”, localizada Rodovia Br 316, Km 02, no município de Ananindeua/PA, quando teria sido abordada pelo denunciado
Leonardo Nascimento do Nascimento
, ora apelante, que portando
um revólver calibre 22 (vinte e dois)
, marca não identificada, cabo em madeira, municiada com 07 (sete) munições, subtraiu seu aparelho celular.

A vítima afirmou, que no momento do crime, temendo por sua integridade física, não esboçou qualquer reação e entregou seu aparelho celular ao denunciado, ora apelante. No entanto, logo após o roubo, a vítima e sua irmã começaram a gritar por ajuda, momento em que o ora apelante passou a apontar a arma de fogo para as pessoas que estavam na parada de ônibus.

Neste ínterim, 02 (dois) Policiais Militares à paisana, Marcos Roberto e Carlos Magno, que estavam passando pela passarela no momento, conseguiram deter e desarmar o ora apelante, prendendo-o em flagrante delito.

Diante deste cenário, o ora apelante foi conduzido à autoridade policial para as providências cabíveis.

Pelos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro (redação vigente à época dos fatos).

Após o
recebimento da denúncia
, em
24 de julho de 2014
, ID 10602534, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
11 de março de 2021
, ID 10602540.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 18 de maio de 2022, ID 10602541.

Em suas
razões recursais
, ID 10602541, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa do vetor culpabilidade do agente, ante a ausência de fundamentação idônea para sua manutenção.

Em sede de
contrarrazões
, ID 10602541, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 10770148, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, a fim de que seja reformada a dosimetria da pena.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal deste Eg. TJ/PA.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Leonardo Nascimento do Nascimento
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo
, previsto no
artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal
(redação vigente à época dos fatos).

Em suas
razões recursais
, ID 10602541, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa do vetor culpabilidade do agente, ante a ausência de fundamentação idônea para sua manutenção.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE A CULPABILIDADE DO AGENTE
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
merece ser acolhida
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genérica e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). Em observância ao art. 59, do CP, passo a fixar-lhe a pena:
A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média
; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 76; personalidade e conduta social, não pesquisadas; motivação do crime: não desvendada; as circunstâncias e consequências são favoráveis porquanto a res furtiva foi recuperada; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso. Assim, fixo a
pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão
e no
pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa
no valor mínimo legal de
1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
. Presente
a atenuante da menor idade de 21 anos da data do crime, previsto no art. 65, inciso I, do CPB
. Reduzo a reprimenda para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e para o
pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
.
Incidente a causa de aumento de pena do inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal
,
elevo a pena em 1/3 (um terço)
, o que significa mais
01 (um) ano e 06 (seis) meses de prisão e mais 20 (vinte) dias-multa
, perfazendo a
reprimenda o total DEFINITIVO de 06 (seis) anos de reclusão
e
pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
,
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
. Incabível a substituição.
O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o semiaberto
, na forma estabelecida pelo art. 33, §2º, letra b, do Código Penal, já considerado o cômputo da detração penal.
Concedo-lhe o direito de apelar em liberdade
por restarem ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar preventiva (art. 312, do CPP).
Isento-o das custas processuais por ter sido patrocinado pela Defensoria Pública
. (...)
”. (ID 10602540).
Grifei

Verifica-se, portanto, que na
1ª fase de dosimetria da pena
, o magistrado
a quo
fixou a
pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
75 (setenta e cinco) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
, valorando negativamente a circunstância judicial relativa a
culpabilidade do agente
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Entretanto, o magistrado
a quo
reconheceu a presença da
circunstância atenuante da menoridade relativa
, prevista no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, razão pela qual reduziu a pena ao
patamar intermediário
de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Contudo, o juízo singular verificou a incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo, nos moldes do
inciso I, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
(redação vigente à época dos fatos), aplicando-a na fração de
1/3 (um terço)
, restando a pena em definitivo em
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário nacional, pela prática do
delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo
, capitulado no
artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal
(redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018).

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 18ª ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais: 2018, p. 414)
:

“
(...). Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada). Consiste na aplicação prática do princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).
”

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...)
”. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Na hipótese em análise, verifiquei que o juízo sentenciante não analisou escorreitamente a 1ª fase de dosimetria da pena, valorando negativamente o vetor
culpabilidade do agente
, com fundamentação inidônea, inobservando o magistrado
a quo
o que dispõe o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais).

Ademais, tal matéria está pacificada neste
Eg. TJ/PA, através
da
Súmula nº 19/2016
, a qual dispõe,
in verbis
: “
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
”.

Nesta linha de cognição, versa a jurisprudência deste Tribunal. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121 DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE PELO JUÍZO A QUO DE FORMA ERRÔNEA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE DO AGENTE E MOTIVOS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO DA REPRIMENDA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, TAIS COMO: CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 2.
A culpabilidade é o grau de maior ou menor reprovação da conduta do agente. Nesse sentido, para a valoração negativa, seria forçoso se perscrutar, durante a instrução processual, a identificação de algo que ultrapassasse o mero tipo penal, intensificando o dolo do agente, o que claramente não ocorreu no caso concreto
.
O juízo a quo se limitou a dizer que a conduta do acusado foi altamente reprovável, sendo tal argumento inaceitável, devendo ser tal circunstância considerada como favorável, seguindo a orientação da Súmula nº 19
: “
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
”.
Logo, a culpabilidade mostrou-se comum à espécie, não excedendo aquela já punida pelo tipo penal em apreço (favorável)
. 3. (...). 7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ-PA - APL: 00015644820088140009 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 03/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/04/2018).
Grifei

Assim, inexistindo elementos hábeis a aferição negativa da circunstância judicial atinente a
culpabilidade do agente
, compreendo que o ora apelante
faz jus ao redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal
.

Passo a efetuar
nova dosimetria da pena
:

1ª fase:
análise globalmente favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.
Pena-base
fixada no
patamar mínimo
de
04 (quatro) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

2ª fase:
ausentes circunstâncias agravantes da pena. Reconheço a
circunstância atenuante da menoridade relativa do agente
, prevista no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, todavia, deixo de aplicá-la, por ter sido a pena basilar fixada no patamar mínimo legal, em estrita obediência aos ditames da
Súmula nº 231 do STJ
, a qual preconiza,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

Assim, permanece a
pena intermediária
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, e
10 (dez) dias-multa
.

3ª fase:
ausentes causas de diminuição de pena. Reconheço a incidência da
causa de aumento do emprego de arma de fogo
, prevista no
inciso I, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
(redação anterior à Lei nº 13.654/2018), aplicando-a na mesma fração utilizada pelo magistrado
a quo
, qual seja,
1/3 (um terço)
, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, restando a
pena em definitivo
no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de 1
/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal
(redação vigente à época do fato delituoso).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por não estarem preenchidos os requisitos do
artigo 44 e incisos do Código Penal
.

Inviável a aplicação do
Sursis
, previsto no
artigo 77 do Código Penal
.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, consoante previsão do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP – Lei de Execuções Penais
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, modificando a pena imposta ao ora apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalteradas as demais cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém, 17/10/2022